Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS. SUCESSIVOS RETORNOS À CONCESSIONÁRIA. VÍCIO DO PRODUTO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER OS DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
1. A violação ao direito do consumidor consubstanciada na venda de veículo novo com defeito no sistema de injeção eletrônica de combustível do motor, vindo a interferir no seu correto e seguro funcionamento e, por isso, colocando em potencial risco a integridade física do usuário, provoca dano moral indenizável, uma vez que os transtornos advindos de tal situação transbordam o mero dissabor cotidiano ou o simples descumprimento contratual, refletindo, ao revés, violação dos direitos de personalidade do consumidor.
2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
3. Sentença reformada para reconhecer os danos morais na espécie. Recurso provido.